Tribunal: TJMT
Processo: 1009174-92.2021.8.11.0003
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009174-92.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA SOARES MAIA - CPF: 003.893.971-13 (RECORRENTE), RICARDO DE OLIVEIRA LESSA - CPF: 712.744.801-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009174-92.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1009174-92.2021.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Fernanda Soares Maia.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO -
ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO) - INAPLICABILIDADE DA SEGUNDA PARTE DO ARTIGO
523
DO
CPC NO
SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - ENUNCIADO 97 DO FONAJE - EXCESSO DEMONSTRADO - RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA
.

De acordo com o enunciado n.º 97 do FONAJE, a segunda parte da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, não é aplicável no sistema dos Juizados Especiais, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de dez por cento. Assim, considerando a incidência da condenação de honorários apenas em segunda instância, quando do julgamento de eventual recurso, não há que se falar em 10% (dez por cento) de honorários sucumbenciais em primeiro grau de jurisdição, ainda que em sede de cumprimento de sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009174-92.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1009174-92.2021.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Fernanda Soares Maia.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Banco Bradesco S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais.

Fase:
Cumprimento de Sentença.

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Rondonópolis-MT.

Sentença – Fase Execução
(Id.
198119654
)
:
julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo banco recorrente, sob o fundamento de que os cálculos da exequente recorrida estão corretos.

Recurso Cível Inominado
(Id.
198119656

): requer a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os Embargos à Execução, a fim de que seja reconhecida a inexequibilidade dos honorários advocatícios constantes dos cálculos apresentados pela parte adversa, previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que não é cabível tal condenação em primeiro grau de jurisdição no sistema dos Juizados Especiais.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
55

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º 1009174-92.2021.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n.º 1009174-92.2021.8.11.0003

Recorrente:
Banco Bradesco S.A.

Recorrida:
Fernanda Soares Maia.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Embargos à Execução opostos pelo banco executado, ora recorrente, requerendo
seja reconhecida a inexequibilidade dos honorários advocatícios constantes dos cálculos apresentados pela parte adversa, previstos no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que não é cabível tal condenação em primeiro grau de jurisdição no sistema dos Juizados Especiais.

Da análise detida dos autos,
verifica-se que a instituição bancária recorrente foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais, na quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), cujo acórdão, prolatado no recurso inominado interposto nos autos, transitou em julgado no dia 03/02/2023.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o banco devedor efetuou o depósito da quantia devida intempestivamente, motivo pelo qual a autora recorrida pugnou pela aplicação da multa prevista no art. 523, § 1º, do Código de Processo Civil, bem como dos honorários previstos no mesmo dispositivo legal.

Intimado para pagamento, o executado recorrente quitou o valor pleiteado e opôs embargos à execução, sob a alegação de excesso, considerando ser indevida a inclusão de honorários no primeiro grau de jurisdição, ainda que na fase de cumprimento de sentença.

E, como visto no relatório, os embargos foram julgados improcedentes, sentença contra a qual o banco devedor interpôs o presente recurso.

Passo, assim, à análise da insurgência recursal.

O artigo 523, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

§ 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”
(negrito nosso)

No entanto, na sistemática dos Juizados Especiais Cíveis, somente é aplicável a primeira parte do § 1º do art. 523 do Código de Processo Civil, nos termos do enunciado n.º 97 do FONAJE,
in verbis
:

“Enunciado 97: A multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC/2015 aplica-se aos Juizados Especiais Cíveis, ainda que o valor desta, somado ao da execução, ultrapasse o limite de alçada;
a segunda parte do referido dispositivo não é aplicável, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios de dez por cento.
XXXVIII Encontro do Fórum Nacional de Juizados Especiais”
.
(negrito nosso)

Logo, o que se percebe é que, não havendo o pagamento voluntário da condenação, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento), mas
não
incidirá, no caso, honorários advocatícios.

A respeito dos honorários advocatícios no âmbito dos Juizados Especiais, a Lei n.º 9.099/95 é clara ao dispor que não haverá condenação de honorários advocatícios em sentenças de primeiro grau, conforme artigo 55 do referido diploma legal:

“Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Parágrafo único. Na execução não serão contadas custas, salvo quando:

I - reconhecida a litigância de má-fé;

II - improcedentes os embargos do devedor;

III - tratar-se de execução de sentença que tenha sido objeto de recurso improvido do devedor”.

Portanto, a lei que rege os Juizados Especiais prevê expressamente os casos em que haverá condenação em honorários advocatícios, razão pela qual não prospera a aplicação do artigo 523, do Código de Processo Civil, para fixação de honorários em 10% (dez por cento) em sede de cumprimento de sentença no âmbito do Juizado Especial.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“
RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% (DEZ POR CENTO). INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 523 DO CPC. SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. EXCESSO DEMONSTRADO. RECURSO PROVIDO. O enunciado 97 do FONAJE dispõe que a segunda parte da multa prevista no art. 523, § 1º, do CPC, não é aplicável no sistema dos Juizados Especiais, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de dez por cento. Portanto, considerando a incidência da condenação de honorários apenas em segunda instância quando do julgamento de eventual recurso, não há que se falar em 10% de honorários executórios em primeiro grau de jurisdição, ainda que em sede de cumprimento de sentença. Recurso provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1002265-94.2022.8.11.0004, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 06/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 09/05/2024)”.

Diante do exposto, constata-se ser inaplicável a segunda parte do artigo 523, do Código de Processo Civil, sendo, portanto, indevidos os honorários advocatícios de 10% (dez por cento), consoante preconiza o Enunciado n.º 97, do FONAJE.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para julgar procedentes os embargos à execução opostos pelo banco recorrente, reconhecendo o excesso de execução no que tange ao valor requerido a título de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1º do Código de Processo Civil.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024